Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL COM CARÁTER DECISÓRIO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. TUTELA. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ALIMENTANDO. DESPESAS. ALEGAÇÃO. MANTENÇA PRÓPRIA. EXCESSO. ALIMENTANTE. AVÔ. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA

1. Cabe Agravo de Instrumento contra ato judicial com conteúdo decisório, na hipótese de indeferimento implícito do pedido de tutela provisória, consistente na redução liminar dos alimentos prestados em favor da Agravada. Inteligência do artigo 1.015, I, do CPC. Interposto o recurso no prazo de quinze dias a contar do dia seguinte ao da disponibilização da decisão no DJe, conclui-se por sua tempestividade.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300, do CPC.

3. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo. 2.1 A alegação de alteração na capacidade contributiva do Agravante, em tese, poderá ser levada em consideração para fins de eventual readequação do valor da pensão alimentícia devida à Agravada.

4. Diante do dever de prestar alimentos, o qual, no caso dos autos, encontra fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar (art. 1.695 e 1.696, Código Civil), diante da maioridade do alimentado, impõe-se que a questão fática subjacente ao presente litígio seja submetida a ampla dilação probatória, a fim de que se apure a real necessidade do alimentando de continuar recebendo de seu avô, e em qual proporção, alimentos com vistas à sua própria manutenção.

5. De todo modo, nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a modificação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda.

6. Nesse contexto, repise-se que, em que pese a parte agravada argumentar que suas necessidades cotidianas não se limitam aos gastos com possibilidade de prova por meio de comprovantes, é certo que, nesse momento processual, enumerou despesas ordinárias que fogem ao necessário à sua própria mantença, justificando a redução liminar dos alimentos prestados pelo Avô Agravante, mormente diante do momento de sua fixação (quando era menor incapaz) em cotejo com o quadro fático atual da agravada.

7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de irresignação quanto à minoração de alimentos fixados em favor da agravada, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.